Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a apelante – Daniele de Sousa Alcantara - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Diante desse fato e considerando que nos autos já constam documentos capazes de comprovar sua situação financeira, apura-se que não pode ser agraciada com a salvaguarda processual, que até o momento não lhe fora assegurada. Ora, do cotejo dos documentos colacionados apreende-se que a apelante é servidora militar local, integrando os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos moldes dos contracheques acostados aos autos, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$22.027,24 (vinte dois mil vinte sete reais e vinte quatro centavos), e, líquidos, abatidos os descontos compulsórios e abatimentos voluntários implantados na folha de pagamento, correspondentes ao montante de R$ 6.274,27 (seis mil duzentos e setenta quatro reais e vinte sete centavos)1. Ressalve-se, lado outro, que, com relação aos empréstimos cujas prestações são decotadas diretamente de sua folha de pagamento, os descontos implantados decorrem de obrigações que assumira voluntariamente. Com efeito, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Essa apreensão, alfim, é corroborada pelo fato de estar sendo patrocinada por advogado de sua livre escolha. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 278/2023. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Destarte, indefiro a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, e, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assino à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o preparo do recurso, sob pena de qualificação da deserção. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 59060826 - Pág. 1